Tribunal: STF
Processo: HC 253850
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.3.2025, por José Ricardo Soler dos Santos, advogado, em benefício de Fernando Henrique Tralli, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 13.2.2025 a 19.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 929.780/SP.



O caso



    2. Em 12.12.2019, o juízo da 1ª Vara da comarca de Jales julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o paciente como incurso no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) às penas de sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de oitocentos dias-multa (e-doc. 4).



    3. Foi interposta a Apelação Criminal n. 0000014-67.2019.8.26.0632 pela defesa e pelo Ministério Público, parcialmente provida pela 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo para alterar a pena do paciente para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa. Esta é a ementa:



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRELIMINAR - Intempestividade afastada. Razões recursais extemporâneas não prejudicam o conhecimento (CPP, artigos 600 e 601) - Rejeição. 



    MÉRITO - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares e da policial civil em harmonia com o conjunto probatório. Negativas dos réus isoladas - Apreensão de considerável quantidade de droga (05 'tijolos' e 03 porções de maconha, com peso total de 6,536 quilogramas), além de dinheiro, dois veículos e quatro aparelhos celulares - Desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Descabimento Condenações mantidas. 



    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Non Liquet. Não comprovado o necessário vínculo estável entre os sentenciados - Absolvições preservadas. 



    PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO - Bases acima dos patamares para Jean, Leandro e Fernando. Concurso de agentes e quantidade do entorpecente apreendido (1/6). Razoabilidade. Adequação do cálculo - Reincidência de Fernando. Exclusão. Condenação anterior pelo artigo 28 da Lei nº 11.343/06 que não pode ser considerada na exasperação. Precedentes do STJ - Causa de aumento do artigo 40, V, da Lei de Drogas para Jean e Leandro. Alteração para o coeficiente mínimo (1/6). Proporcionalidade - Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Regime inicial fechado - Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) - Perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União - Apelo de Wellington desprovido. Recursos ministerial e de Jean, Leandro e Fernando providos em parte” (e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 929.780/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Og Fernandes, em 22.11.2024 (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Interposto o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 929.780, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 13.2.2025 a 19.2.2025, negou provimento ao recurso. Esta é a ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois, no caso em tela, tanto o afastamento do tráfico privilegiado como a fixação de regime penal mais gravoso foram fundamentados nas provas produzidas ao longo da ação penal. 



    4. Agravo regimental improvido” (e-doc. 5).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que o tráfico privilegiado foi afastado “com argumentos inidôneos, divergindo entendimento Pacificado deste Eg. STF, utilizando a quantidade de drogas, como fundamento para afirmar que se dedicava ao tráfico” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Alega cabível a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afirmando haver “contrariedade aos precedentes das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal, vez que a decisão objeto do presente writ, apoiou-se em elementos insuficientes, destituídos de necessária base empírica idônea” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, a paciente vem às portas deste Supremo Tribunal Federal, requerer seja recebido e deferido o presente writ para, após as informações da digna autoridade coatora, ser concedida a ordem, para o fim reformar parcialmente o v. acórdão, e aplicar a causa especial de redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, redimensionando a pena aplicada à paciente, com a consequente modificação do regime prisional estabelecido” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 19.12.2024, como consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO: HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 235.092, de minha relatoria, DJe 20.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 187.703-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. Tem-se nos autos que a 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do voto do Relator, Desembargador Gilberto Ferreira da Cruz:



    “Noutro vértice, assiste razão ao Ministério Público em seu pleito para afastar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, porquanto os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a ‘quantidade ou a qualidade’ das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é ‘primário’, ‘de bons antecedentes’, ‘não integre organização criminosa’ e ‘não está envolvido com atividades criminosas’ (§ 4º, segunda parte, do art. 33 da Lei 11.343/06). Nesta ação penal, com clareza solar, Jean, Leandro, Fernando e Wellington ‘estão envolvidos com atividades criminosas’ porque adquiriram, transportaram, ocultaram e tinham em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, quantidade de droga acima do razoável (05 'tijolos' e 03 porções de maconha, com peso total de 6,536 quilogramas cf. laudos de fls. 22/25 e 476/479), além de dinheiro e telefones celulares; circunstâncias concretas que, no mínimo, levam à conclusão de que, com habitualidade, recebem os entorpecentes (mediante compra ou consignação) do grande traficante para, na sequência, comercializá-los no varejo em porções. Ademais, não se olvide que a benesse tem natureza excepcional e não regra geral e assim deve ser tratada, sob pena de indevido esvaziamento das sanções em abstrato cominadas para o delito de tráfico de entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a hediondo (STF - HC nº 122594/SP - Primeira Turma - Rel. Ministra Rosa Weber - J. 23.09.2014 - DJe 07.10.2014; STJ - AgRg no AREsp 359220/MG - Sexta Turma - Rel. Maria Thereza de Assis Moura - J. 03.09.2013 - DJe 17.09.2013; TJSP - Apelação nº 0027092-46.2013.8.26.0050 - 15ª Câmara de Direito Criminal - Relator J. Martins - J. 08.05.2014). 



    Mas não é só isso. Apesar da condenação de Fernando pelo artigo 28 da Lei de Drogas acima indicada não configurar circunstância judicial desfavorável ou agravante genérica, demonstra sua propensão às atividades criminosas deste jaez” (fls. 16-17, e-doc. 2).



    9. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça destacou que:



    “(...) a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada em razão de ter sido considerado, diante das provas produzidas, que o paciente estaria envolvido com as atividades criminosas de forma habitual (...).



    A conclusão a que chegou a decisão está de acordo com precedentes desta Corte, uma vez que, para que se aplique a causa de diminuição de pena da lei de drogas, há a necessidade de preenchimento de todos os requisitos previstos, de forma cumulativa.



    (...) A mesma situação se extrai da fundamentação que fixou regime inicial fechado, apesar de a pena fixada ter sido inferior a 8 anos de reclusão. 



    Diferente do alegado, a decisão não foi fundamentada nos dispositivos da Lei de Crimes Hediondos considerados inconstitucionais, mas sim nas circunstâncias do caso concreto, notadamente a partir das circunstâncias judiciais negativas identificadas e consideradas para a fixação da pena, assim como pela gravidade em concreto do delito. (...)



    Uma vez mais, a conclusão da origem está em consonância com precedentes desta Corte, que firmou o entendimento de que ‘a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena é possível diante da fundamentação concreta e das circunstâncias do caso (AgRg no HC n. 948.271/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024). 



    A decisão, portanto, não apresenta ilegalidade que permita a concessão da ordem de ofício, até mesmo porque baseada nas provas produzidas, de forma que afastar a conclusão a que chegou a origem dependeria da produção de provas, incabível no procedimento do habeas corpus” (fls. 4-6, e-doc. 5).



    10. Na espécie vertente, as instâncias anteriores concluíram consistente e suficiente o acervo probatório para condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas.



    A pretendida aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exigiria reexame de fatos e provas, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INVIABILIDADE DA REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.674-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 2.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    11. Anote-se que a quantidade de droga apreendida (5 tijolos e 3 porções de maconha, pesando cerca de 6,5 kg), a apreensão de veículos, dinheiro e aparelhos celulares, bem como a destinação interestadual, são indicativos da traficância com habitualidade.



    12. Quanto ao regime prisional, tem-se na pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal que a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitarem de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    13. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora